Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720900-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: IVO TEIXEIRA GICO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME contra a decisão de ID n.o 59480902, que não conheceu do agravo de instrumento. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador